Tribunal: STF
Processo: RE 1256058
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 5, p. 13):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO DE SUBTETO INFERIOR AO TETO CONSTITUCIONAL POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POR MAIORIA.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7, p. 32).
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A fixação de um subteto por meio de uma lei infraconstitucional do ente federativo esta em perfeita consonância com a atual redação do art. 37, XI da Constituição Federal de 1988. Destaque-se aqui a atual redação deste dispositivo: (...).” (eDOC 8, p. 15) 
    Aduz-se, ainda, que “o que a Constituição Federal estabelece são limites máximos para as remunerações e subsídios no âmbito dos Três Poderes, aplicando-se esses limites a todos os entes federativos. Entretanto, inexiste qualquer vedação constitucional que impeça os entes federativos de estabelecer limites remuneratórios inferiores aos limites constitucionalmente estabelecidos. Portanto, no exercício de sua autonomia legislativa, o Estado Federal pode estabelecer subtetos remuneratórios no âmbito de cada um dos Poderes.” (eDOC 8, p. 16) 
    No recurso interposto pelo Ministério Público Estadual do Estado de Alagoas, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 169, §§ 1º e 3º, da Constituição Federa.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Embora tenham sido apontados impedimentos legais (previstos na LRF) e constitucionais ao deferimento da segurança pretendida, em face da pública e notória excedência dos limites de gastos com pessoal pelo Poder Legislativo local, com indissociável inconstitucionalidade e nulidade do proibido aumento e do próprio fundamento da impetração (da Lei n° 7.349/12 que concedeu aumento de subsídio aos Deputados Estaduais em maio de 2012) - a ação foi julgada procedente, beneficiando a impetrante com a limitação de incidência do redutor constitucional ao atual valor dos subsídios mensais a que fazem jus os deputados estaduais de Alagoas.” (eDOC 10, p. 14)
    Aduz, ainda, que houve negativa da prestação jurisdicional porque “Embora tenha sido suscitada pelo MP a inconstitucionalidade incidental da norma que concedeu aumento aos deputados (Lei n° 7.349/2012) e apontado a ampla possibilidade do TJ/AL reconhecê-la como pressuposto do julgamento de mandados de segurança, o Tribunal local negou-se a apreciar essa questão.” (eDOC 10, pp. 14/15) 
    A Presidência do TJ/AL, entendendo que a matéria constitucional tida por violada foi devidamente prequestionada, admitiu os recursos extraordinários. (eDOC 11, p. 20 e eDOC 12, pp. 1-6)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 16, pp. 1/2)
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE ALAGOAS. SERVIDOR ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO FIXADO EM LEI ESTADUAL ABAIXO DO TETO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMANDO NA SUPREMA CORTE, BEM COMO ALINHADO AO QUE ESTABELECE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS. SERVIDOR ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO FIXADO EM LEI ESTADUAL ABAIXO DO TETO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS; 93, IX; 97 E 169, §§ 1° E 3°, TODOS DA CF/88, ALÉM DE JULGAR VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. A CORTE LOCAL NÃO ANALISOU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 7.349/2012, POR CONSIDERAR A MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETOS DOS AUTOS, UMA VEZ QUE DECIDIU COM BASE NO JULGAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.348/2012 E PELA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS COMANDOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.349/2012. CONCLUSÃO DIFERENTE DEMANDARIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE (LEIS ESTADUAIS 7.348/2012 E 7.349/2012 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE SER PROVIDO PELO PERMISSIVO DA ALÍNEA 'D' DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA VEZ QUE AUSENTE O JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM FACE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    O caso trata, especificamente, da submissão da impetrante ao teto estabelecido pela legislação local aos servidores da Assembleia (Lei nº 7.348/2012) ou aos parlamentares estaduais (Lei nº 7.349/2012).
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do Mandado de Segurança, asseverou que (eDOC 5, pp. 15-22): 
    “In casu, como relatado, a impetrante ajuizou o presente writ imbuída no escopo precípuo de ver corrigida a situação de violação que alega se encontrar, objetivando a não incidência do redutor constitucional sobre os seus proventos. Em sua defesa, alegou o Estado de Alagoas que a impetrante não possui direito adquirido a regime jurídico, afirmando que não sofreu redução salarial, visto que a legislação que fixou o limite remuneratório no valor de RS 9.635,25 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) antecedeu ao reajuste salarial concedido aos deputados estaduais. Restou afirmado, ainda, ser legal a alteração do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. A meu sentir, não merece guarida a tese carreada pelo Estado de Alagoas. Explico. 
    (...)
    Do teor do supratranscrito, verifica-se que o texto original do artigo 37, XI, da o Constituição Federal previa a possibilidade de limitação remuneratória por meio de lei ordinária. Com o advento da Emenda Constitucional n.° 19/98, tal possibilidade foi subtraída, reservando-se, apenas, ao legislador ordinário, estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, como preconizado no § 5° do artigo 39 da Carta Magna.
    (...)
    Destaque-se, também, que, com o advento do novel texto do referido artigo constitucional, persistiu a impossibilidade de criação de limitadores remuneratórios por meio de leis ordinárias. 
    (...)
      Firmou-se, deste modo, o entendimento de que a aplicabilidade do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC n.° 19/98, estava condicionada à promulgação de lei federal fixando os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que só veio a ocorrer, efetivamente, com o advento da Lei n.° 11.143/2005, de 26 de julho de 2005. Portanto, somente podem ser consideradas válidas as leis ordinárias que a estabelecem subtetos remuneratórios editadas antes da promulgação da Lei n.° 11.143/2005, o que não ocorre no caso em apreço, visto que a lei que limitou a remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa data do ano de 2012. 
    (...)
    Da rápida leitura do texto acima citado, verifica-se que, atualmente, apenas os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer subtetos remuneratórios, podendo utilizar, exclusivamente, o subsídio dos desembargadores como fator limitador, ainda assim, somente por meio de emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, não ficando possibilitada a edição de lei ordinária para tal fim. 
    (...)
    A bem da verdade, diferentemente do compreendido pelo Ministério Público, o objeto do presente mandamus é a exclusão do redutor constitucional dos vencimentos da ora impetrante, aplicado com base na Lei Estadual n.° 7.348/2012. Ora, o direito líquido e certo do servidor está bem delineado nos presentes autos, o quer seja diante da documentação anexada, quer seja diante da inconstitucionalidade da lei, que criou o subteto remuneratório. Nessa toada, no caso em liça, está sendo afastada a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Lei Estadual n.° 7.348/2012, sem que seja necessário fazer o juízo de valor acerca da majoração dos subsídios dos deputados estaduais efetivada por intermédio da Lei Estadual n.° 7.349/2012, matéria esta, portanto, estranha aos autos. É evidente que, se em algum momento restar suspensa a eficácia da lei que concedeu o reajuste aos deputados estaduais, automaticamente, os proventos da ora impetrante serão readequados, por força do comando constitucional inserido no artigo 37, XI, da Lei Maior, já que o redutor deve ser incidido se a remuneração desta ultrapassar os subsídios daqueles.
    Ante o exposto, concedo a segurança perseguida, no sentido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar nos proventos da ora impetrante o subteto remuneratório estabelecido pela Lei Estadual n.° 7.348/2012.”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 16, pp. 11-32)
    “(...)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS 
    Em sede de admissibilidade, insta considerar que o recurso é cabível, as partes são legítimas e há interesse recursal 
    Contudo, o recurso não merece prosperar.
    Isso porque o Tribunal de origem norteou sua decisão no entendimento firmado nessa Suprema Corte, o qual aplica exatamente o que determina o dispositivo constitucional apontado pelo recorrente como violado. Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado: 
    (...)
      Portanto, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como alinhado com o que estabelece o art. 37, XI, da Constituição da República, forçoso concluir-se pelo não provimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas. 
    (...)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS 
    Em sede de admissibilidade, insta considerar que o recurso é cabível, as partes são legítimas e há interesse recursal. 
    (...)
    Requer o provimento do extraordinário a fim de que seja reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade da lei estadual n° 7.349/12 e ou a nulidade de seus efeitos (em face dos ditames da LRF). 
    (...)
    Contudo, o recurso não merece prosperar. No caso em apreço, o Tribunal de origem entendeu por não ser necessária a análise da constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.349/2012, por considerar tal análise estranha ao objeto dos presentes autos, conforme se depreende da seguinte passagem do acórdão recorrido, verbis (fls. 159-160): 
    (...)
    Destarte, para se concluir diversamente do que restou decidido quanto à constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.349/2012 e à ausência de desrespeito aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis Estaduais nºs 7.348/2012 e 7.349/2012, e Lei Complementar 101/2000) – o que não encontra espaço na excepcional via do recurso extraordinário, conforme preceitua a Súmula 280/STF. Outrossim, o recurso também não merece provimento pela alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, uma vez que o Tribunal a quo não fez um juízo de constitucionalidade da legislação estadual em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas solucionou o caso à luz da legislação vigente (Lei Estadual nº 7.349/2012). 
    (...)
    Portanto, forçoso concluir-se pelo não provimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, haja vista encontrar-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como alinhado com o que estabelece o art. 37, XI, da Constituição da República. Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não provimento dos recursos extraordinários interpostos tanto pelo Estado de Alagoas como pelo Ministério Público do Estado de Alagoas.”
    Quanto ao recurso interposto pelo ente estatal, a controvérsia ora em análise não carece de maiores inferências, na medida em que este Supremo Tribunal já manifestou-se sobre a questão. No julgamento do RE 476894 RG, Relator Min. Gilmar Mendes - tema 282 da sistemática de repercussão geral, esta Corte firmou a seguinte tese “A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, decorrente da redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, condiciona-se à fixação do subsídio, mediante lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que definido o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual.” Quando do julgamento do mérito, o aresto restou assim ementado:
    “REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual.” 
    Ademais, esta Corte, quando do julgamento da ADI 4900, ao analisar caso análogo ao dos autos, manifestou-se sobre o tema em questão. Conquanto o caso não seja estritamente o mesmo, mutatis mutandis, o raciocínio lá esposado amolda-se ao aqui examinado. Reproduzo, por conseguinte, a ementa daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF.
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (ADI 4900, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 17-04-2015 PUBLIC 20-04-2015) 
    Verifica-se, portanto, que o julgamento do Tribunal de origem, quanto ao entendimento de que a aplicabilidade do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC n.° 19/98, estava condicionada à promulgação de lei federal fixando os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, está em consonância com o entendimento desta Corte.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, o Plenário desta Corte, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mérito, verifico que, para divergir da orientação adotada no juízo recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 7.349/12), bem como o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente, providências incabíveis na via extraordinária, ante o óbice da súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013  LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo.” (ARE 1081553 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 11.04.2019)
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente